Tribunal: TJPA
Processo: 0811225-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811225-22.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PROCEDENCIA DO PEDIDO PLEITEADO.

Devidamente demonstrado pelo agravante a necessidade de tratamento e procedimento cirúrgico (gastroesofágico), conforme Laudo médico
da Policlínica do Pará
acostado aos autos, e a impossibilidade de sua realização no Estabelecimento Penal,

acompanho os pareceres favoráveis tanto do Promotor da Vara de Execuções Penais quanto da Procuradoria de Justiça,
concedo ao agravante a prisão domiciliar temporária para tratamento de saúde
,
pelo período de 90 (noventa) dias
, por vislumbrar que satisfaz os requisitos para a concessão da medida excepcional. Sobre a matéria colaciono decisões jurisprudenciais do STJ concessivas do pleito. Na oportunidade, estabeleço as seguintes condições: I. Permanecer em tempo integral recolhido em sua residência, exceto quando necessitar sair de casa para atendimento e tratamento médico/hospitalar, ou comparecer ao fórum, obedecendo sempre o recolhimento noturno; II. Não se ausentar da cidade sem autorização judicial; III. Comprovar perante o juízo da execução o tratamento médico e o procedimento cirúrgico realizado, com a juntando da respectiva documentação médica.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17

de dezembro de

2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal
interposto por seus advogados constituídos em favor do apenado
MARCOS ANTÔNIO ALVES DE SOUSA,
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o seu pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Aduz o agravante que juntou aos autos documento médico da necessidade de intervenção cirúrgica gástrica, revelando o seu grave quadro de saúde, necessitando ainda

realizar alimentação adequada para o tratamento e sobretudo para o pré-operatório. Que inclusive consta dos autos autorização para entrada de medicação no Estabelecimento Penal em razão de não dispor das condições de saúde que necessita. Que além do seu quadro de saúde relatado, encontra-se ainda mais vulnerável pela situação da pandemia da covid-19 que acomete pessoas com baixa imunidade.

O Ministério Público em contrarrazões pugna pelo provimento do recurso, para que o agravante seja colocado em prisão domiciliar monitorada de forma temporária pelo prazo necessário à realização do procedimento cirúrgico e recuperação pós-operatório, com a devida comprovação do tratamento médico.

O Magistrado singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que restou devidamente demonstrada a necessidade da prisão domiciliar para a realização de seu tratamento de saúde e procedimento cirúrgico, por considerar ainda a enfermidade de difícil acompanhamento intramuros.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisando as razões recursais, acompanho os pareceres favoráveis tanto do Promotor da Vara de Execuções Penais quanto da Procuradoria de Justiça por vislumbrar que o agravante faz jus a concessão da medida excepcional de prisão domiciliar temporária para que realize o tratamento médico que necessita, submetendo-se ao procedimento cirúrgico gastroesofágico, reportado pelo Laudo médico da Policlínica do Pará. Verifica-se ainda que o agravante possui histórico de problemas pulmonares (tuberculose), conforme documentos médicos acostados aos autos.

Embora o artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal disponha sobre as hipóteses do recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando acometido de doença grave. No entanto, os precedentes jurisprudenciais autorizam a interpretação excepcional ao referido inciso II para que seja aplicado também aos apenados que se encontram em regime mais gravoso, quando demonstrada a necessidade da realização do tratamento de saúde. Sobretudo quando evidenciada a impossibilidade de receber o apenado o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que se constata nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Tribunal Superior:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. ASSISTÊNCIA MÉDICA.

OMISSÃO DO ESTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível a concessão de prisão domiciliar ao sentenciado, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional. (Precedentes.)

3. No caso dos autos, a prisão domiciliar foi deferida ao paciente pelo Juízo da execução, "considerando o teor dos laudos médicos carreados aos autos, bem como a manifestação favorável do MP, estando presentes as condições previstas no artigo
117
,
II
, da
LEP
".

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a decisão que concedeu ao paciente prisão domiciliar, salvo se, por outro motivo, estiver preso.

(HC 345.803/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 10/05/2016)”
. grifo nosso

Ademais, as garantias constitucionais consagradas no artigo 5º da Constituição Federal notadamente o princípio da dignidade da pessoa humana garantem a concessão da medida pleiteada.

Desse modo, a jurisprudência pátria tem se posicionado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. APENADO ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE.
A concessão de prisão domiciliar em casos de doença grave é prevista expressamente no art.
117
da
LEP
, não sendo taxativo o rol do citado dispositivo. Enquanto se faz necessária a comprovação da referida doença grave e da impossibilidade de tratá-la enquanto na custódia do sistema carcerário, não se pode priorizar a lei in verbis em detrimento da integridade física dos apenados. Assim, tendo em vista as garantias constitucionais outorgadas aos apenados, consagradas no artigo 5º da Constituição Federal, mostra-se impositivo o reconhecimento de que o recolhimento dos apenados em estabelecimento prisional que não lhes ofereça tratamento de saúde adequado configura flagrante ilegalidade, ferindo a dignidade da pessoa humana dos apenados inseridos no sistema carcerário brasileiro.
Foi declarado nos autos que a situação de saúde do apenado requer cuidados constantes, posto que o AVC sofrido o pôs em estado de debilidade extrema, além dos efeitos colaterais já conhecidos que advêm do tratamento quimioterápico ao qual o condenado está sendo submetido em razão do adenocarcinoma de próstata. AGRAVO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (Agravo Nº 70069550853, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em 29/06/2016) grifo nosso.

Assim, para a prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados

acometidos de moléstias graves, exige-se a comprovação da debilidade do condenado e inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional, o que se vislumbra no caso em exame.

Ante o exposto, comprovada a necessidade da medida pleiteada,
concedo ao agravante
MARCOS ANTÔNIO ALVES DE SOUSA
, brasileiro, paraibano, nascido em 07/09/1985, filho de Margarida Alves de Sousa e Antônio Alves de Sousa, Infopen-PA nº 299721, residente e domiciliado à avenida Santa Maria, bairro Marambaia, em caráter excepcional, a prisão domiciliar temporária para tratamento de saúde
,
pelo período de 90 (noventa) dias
, devendo dentro do período deferido realizar todos os exames, o procedimento cirúrgico e tratamento médico que necessita, mediante o cumprimento das seguintes condições:
I. Permanecer em tempo integral recolhido em sua residência, exceto quando necessitar sair de casa para atendimento e tratamento médico/hospitalar, ou comparecer ao fórum, obedecendo sempre o recolhimento noturno; II. Não se ausentar da cidade sem autorização judicial; III. Comprovar perante o juízo da execução o tratamento médico e o procedimento cirúrgico realizado, com a juntando da respectiva documentação médica.

É o voto.

Cumpram-se os atos necessários.

Sirva o presente voto como oficio/alvará de soltura.

P.R.I.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 17/12/2020